Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC-ME, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de imposição de sanções a terceira pessoa não integrante da relação processual. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios e requerido em desfavor de NELSON FALCÃO DE MELO. No curso do processo, foi deferida a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor e pelo cargo efetivo que exerce perante a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Em que pese reiteradas diligências do juízo requisitando a retenção da parcela penhora na remuneração, não houve resposta por parte da Secretaria de Saúde de Pernambuco. O credor requereu então, o bloqueio judicial nas contas do estado, o que foi indeferido por decisão proferida aos 13/12/2022. Sobreveio então nova manifestação do credor e reiterando que a determinação judicial não foi cumprida. Diante disso, requereu: a) arbitramento de astreintes em desfavor do Estado de Pernambuco pelo descumprimento da determinação judicial; b) apuração de eventual responsabilidade por ato de improbidade administrativa por parte do agente público responsável pelo cumprimento da ordem; c) imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e em desfavor do Estado de Pernambuco; d) comunicação ao Ministério Público para apurar eventual crime de desobediência. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo determinou que fosse expedido novo ofício à Secretaria de Saúde de Pernambuco e para cumprimento da determinação judicial, e indeferiu as demais providências. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações deduzidas na origem e requereu a antecipação da tutela recursal para “fixar a multa diária acima requerida e encaminhado cópia dos autos ao MP para propositura da ação penal por crime de desobediência”. Ao final, o provimento do recuso para ratificar o pleito liminar e impor penalidade por litigância de má-fé ao Estado de Pernambuco. Preparo regular sob ID 46604222. Instado a se manifestar acerca de eventual preclusão da pretensão de bloqueio das contas do Estado de Pernambuco, o agravante esclareceu que sua pretensão se refere à imposição de medidas coercitivas para o cumprimento da decisão judicial e não de novo pedido de bloqueio das contas (ID 47303437). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Reitere-se os ofícios aos empregadores indicados para que promova o bloqueio de 30% do salário mensal do devedor, até a quitação da dívida, conforme planilha juntada pelo credor, devendo os valores serem depositados em conta vinculada a este Juízo. Ressalte-se que o referido percentual deverá ser calculado sobre o salário bruto, excluídos os descontos compulsórios (IR e Previdência). Com relação ao pedido de bloqueio junto às contas do Estado, entendo que tal pleito deve ser indeferido, nos termos da decisão de ID 145123785. Caso a parte entenda que está configurado crime, poderá noticiar diretamente a autoridade competente, não havendo necessidade de intervenção deste Juízo. Expeça-se o necessário.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que, mesmo após intimada pessoalmente, a autoridade responsável pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco teria se omitido em dar cumprimento à decisão judicial e reter a parcela penhorada da remuneração do agravado. Pretende a imposição de medidas coercitivas previstas no art. 536, do Código de Processo penal, em especial o arbitramento de astreintes, bem como multa por suposta litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Primeiramente, é preciso ressaltar que a presente lide é entre particulares. O Estado de Pernambuco não é parte na relação processual, mas seria apenas executor da ordem de penhora da remuneração do executado, servidor da respectiva Secretaria de Saúde. As medidas coercitivas previstas no art. 536, do Código de Processo Civil se prestam a coagir o condenado em obrigação de fazer ao cumprimento e a observar o devido processo legal. Elas não são endereçadas a terceiros, que sequer integram a relação processual, e a quem sequer foi garantido minimamente o direito ao contraditório e ampla defesa. Quanto à alegação de que o ente público teria incorrido em ato atentatório à dignidade da justiça, é preciso ressaltar que não há nos autos qualquer elemento que permita concluir pelo descumprimento deliberado da determinação judicial. O credor sequer diligenciou perante àquele órgão esclarecimentos acerca de eventual entrave ao cumprimento da diligência ou perquirir os motivos porque deixou de responder a ordem judicial. Lado outro, o juízo já determinou as medidas que lhe cabem, como a reiteração do ofício para que o órgão público atenda à solicitação de bloqueio de parcela da remuneração do devedor. Quanto ao pedido de encaminhamento dos autos ao Ministério Público, o juízo já consignou que o próprio interessado pode realizar a diligência, não havendo qualquer necessidade de intervenção judicial. Nas razões recursais, o agravante não declinou motivos que o impeçam de realizar esse ato, de sorte que, à primeira vista, o recurso padeceria de vício de dialeticidade neste ponto. Por fim, o deferimento de qualquer das medidas pleiteadas em sede de tutela provisória teria caráter irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator